Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EIRELI. EXTINÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DAS COTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Formalizada a penhora, o executado deve impugná-la por meio de simples petição nos autos e, em caso de manutenção da constrição, poderá se valer do recurso cabível. Assim, inexiste preclusão das questões relacionadas à penhora das quotas da sociedade, porquanto o executado interpôs o agravo de instrumento no momento adequado, qual seja, após a decisão que apreciou a impugnação à penhora.
2. Não é viável a penhora de quotas da EIRELI para satisfazer dívida do seu instituidor, pois, em decorrência da ausência da divisibilidade de quotas, não é permitida a inclusão de outro sócio, sob pena de gerar uma pluralidade de sócios e criar um tipo societário distinto do previsto em lei. Lado outro, a Lei 14.195/2021, fruto da conversão da Medida Provisória 1.040/2021, extirpou do ordenamento jurídico a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e determinou que as existentes na data de entrada em vigor da lei fossem automaticamente transformadas em Sociedade Limitada Unipessoal, independente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
2. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil.
3. Infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais.
4. A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se postula apenas o afastamento da penhora, sem indicar qualquer outro bem em substituição, nos termos dos artigos 805, 829, § 2o, e 847, todos do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Maioria.